Tribunal: TJBA
Processo: 8015749-95.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8015749-95.2026.8.05.0000 COMARCA: ARACI/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DEFENSORA PÚBLICA: ANA MARIA NEVES PAVIE CARDOSO PACIENTE: IGOR ANDRADE DA MOTA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 04/12/2019. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM 27/01/2020. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA, RESPECTIVAMENTE, EM 20/03/2020 E 07/05/2020. DETERMINADA A CITAÇÃO DO PACIENTE E DO CORRÉU. PACIENTE CITADO, POR CARTA PRECATÓRIA, EM 1º/10/2020. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM 04/11/2020. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA 28/04/2021, A QUAL NÃO FORA REALIZADA, EM FACE DO PEDIDO DA DEFESA DO CORRÉU, SENDO, POIS, REDESIGNADA PARA O DIA 18/08/2021. AUDIÊNCIA PARCIALMENTE REALIZADA, SENDO DETERMINADA A SUA REDESIGNAÇÃO PARA O DIA 27/10/2021. NÃO REALIZAÇÃO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA ENTÃO JUÍZA DA COMARCA. AUDIÊNCIA REAGENDADA PARA O DIA 26/05/2022. PACIENTE FOI PRONUNCIADO EM 24/10/2023. PARA ALÉM DISSO, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) JÁ ASSENTOU QUE A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL FICA SUPERADA PELO ADVENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, CONFORME ENTENDIMENTO DA SÚMULA 21/STJ, IN VERBIS: "SÚMULA 21 - PRONUNCIADO O RÉU, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO." ADEMAIS, A SESSÃO DE JULGAMENTO FOI SUSPENSA, E, POSTERIORMENTE, DESIGNADA A SESSÃO DO JÚRI PARA O DIA 22/07/2026. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8015749-95.2026.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, IGOR ANDRADE DA MOTA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR